Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA OU SUCESSIVA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS.

1. A conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ocorrer, quando, no curso da execução, exsurge impossibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das diversas penas substitutivas impostas.

2. No caso concreto, o Juízo da execução procedeu à conversão das penas substitutivas em privativa de liberdade, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo de 5.600 horas de prestação de serviços à comunidade, além do pagamento da prestação pecuniária, decorrentes de treze condenações por crimes de estelionato.

3. Nesse passo, deve-se reconhecer a impossibilidade concreta de execução simultânea ou sucessiva das penas restritivas de direito, razão pela qual, mantenho a decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.